Tribunal: TJDFT
Processo: 0755947-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0755947-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA PAIVA BRASIL PACIENTE: MATHEUS HOTT DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente – que cumpre pena unificada de 21 anos e 11 meses de reclusão, no regime semiaberto, por crimes de associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, disparo de arma de fogo e homicídio - teve suspensos os benefícios externos anteriormente concedidos em razão de falta grave. Afirma a impetrante que o paciente – a quem autorizado o trabalho externo e estudo presencial – incorreu em falta disciplinar por ter alterado o trajeto autorizado de estudo. Em 5.6.25, retornou ao local de trabalho para buscar documento de identificação que havia esquecido (ID 79671902). Sustenta que, transcorrido prazo superior a seis meses da data da infração disciplinar, deve ser considerado reabilitado, sobretudo diante do excesso de prazo para conclusão do processo disciplinar instaurado para apurar a falta cometida. Pede, em liminar, sejam restabelecidos os benefícios externos para o trabalho e estudo. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O habeas corpus impugna decisão do MM. juiz da execução penal que, em 9.12.25, manteve o indeferimento do pedido de restabelecimento dos benefícios externos, sob o fundamento de que, concluído o inquérito disciplinar e designada audiência para janeiro de 2026, não há constrangimento ilegal a ser sanado (mov. 913.1). Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Concedidos benefícios externos ao paciente, esses foram suspensos diante da notícia de falta grave em 5.6.25. Dispõe o art. 151, III, do Código Penitenciário do Distrito Federal, que o preso tem o prazo de 6 meses para reabilitação de comportamento, a partir da data da prática da falta disciplinar de natureza grave. Nos termos do art. 148, parágrafo único, equipara-se ao bom comportamento carcerário a conduta do preso cujo prontuário registre a prática de falta, porém com reabilitação posterior (art. 148, § único). Conforme parecer da d. Promotora de Justiça, não foram localizadas outras ações penais, execuções pendentes de apensamento ou registro de faltas graves posteriores à que se encontra em apuração e que resultou na suspensão dos benefícios externos (mov. 904.1). Decorrido o período de reabilitação sem que o apenado tenha cometido outras faltas, não se mostra razoável manter suspensos os benefícios externos com base em falta disciplinar cometida há mais de seis meses e ainda pendente de julgamento. O restabelecimento dos benefícios, contudo, não impede a continuidade do procedimento disciplinar e eventual aplicação de penalidades decorrentes de homologação da falta grave, inclusive com possível regressão de regime e revogação dos benefícios externos. Defere-se a liminar para reestabelecer ao paciente os benefícios externos para o trabalho e estudo. Comunique-se e requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES